Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728053-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Na petição de ID 33170480, a apelante LIBERTY SEGUROS S/A informa os dados dos causídicos para realização de sustentação oral na 5a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 32762109. O pedido foi formulado tempestivamente. Ciente dos memoriais apresentados no ID 33117646. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator